Tribunal: TJDFT
Processo: 0739546-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO SOBRE TEMPESTIVIDADE. DESNECESSIDADE. AUTOS ELETRÔNICOS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. PRETENSÃO DE TUTELAR DIREITO ALHEIO. EFEITO EXPANSIVO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO ACOLHIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE COBRANÇA E DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INDEFERIMENTO. PREVISÃO CONTRATUAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
1. Nos autos eletrônicos é dispensada a juntada de "certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade”, a que se refere o art. 1.017, I, do CPC, por expressa previsão do § 5o desse dispositivo. Preliminar de não conhecimento arguida em contraminuta rejeitada.
2. A devedora não possui legitimidade recursal para pleitear a abstenção de negativação em favor de terceiros não integrantes da lide, ainda que sejam avalistas, pois a ninguém é dado postular direito alheio em nome próprio, não se aplicando o efeito expansivo subjetivo, previsto no art. 1.005 do CPC, quando inexistente litisconsórcio. Preliminar de conhecimento parcial do recurso acolhida.
3. O art. 300 do CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
4. Se há previsão, em contrato de prestação de serviços educacionais, estipulando a obrigação da contratante (agravante) de pagar os valores proporcionais aos blocos cursados em caso de resolução, a exigência da respectiva quitação das parcelas e eventual negativação do nome do seu nome constituem exercício regular de direito da credora.
5. A mera impugnação em juízo não impõe a imediata suspensão da exigibilidade de crédito consubstanciado em contrato livremente celebrado entre as partes, diante do primado da liberdade contratual, do princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual (art. 421, parágrafo único, do CC), decorrentes da Lei n. 13.874/2019.
6. A análise sobre a regularidade da extinção contratual e eventual abusividade das cláusulas depende do enfrentamento aprofundado do mérito, com dilação probatória, o que não se sustenta na esfera do agravo de instrumento.
7. A abstenção de inscrição em cadastro de inadimplentes requerida em antecipação de tutela somente deve ser deferida se cumpridos determinados requisitos cumulativos, dentre os quais o de que a alegada cobrança indevida se funda em aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ, o que não se operou nos autos. Nesse sentido, o AgInt no AREsp 1097957/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020.
8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.